Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. REMUNERAÇÃO BRUTA INFERIOR À CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/15. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. Demonstrado que a remuneração bruta do agravante é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária. 2.2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a situação financeira do agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Não comprovado que a situação financeira do agravante é capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a concessão da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.